Tribunal: TJDFT
Processo: 0705512-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. DECISÃO MANTIDA.

1. A regra da publicidade dos atos processuais penais somente poderá ser restringida quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem, nos termos do art. 5o, LX, da Constituição Federal ou ante possível escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem, nos termos do § 1o do art. 792 do Código de Processo Penal.

2. Se o reclamante não demonstrou situação fática que, tornada pública, resulte em escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem, não se decreta segredo de justiça.

3. Reclamação conhecida e julgada improcedente.